Tribunal: TCU
Processo: 042.780/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2783/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.780/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aglainir Oliveira Braga Junior (XXX.622.807-XX); Aldivino dos Santos Junior (XXX.808.001-XX); Alessandra Carla Guimaraes Rodrigues (XXX.811.997-XX); Alessandra Heitzmann do Prado (XXX.018.097-XX); Alexandre Felizardo (XXX.852.118-XX); Alvaro Heinzle (XXX.127.829-XX); Alvaro Santiago (XXX.973.147-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S/A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.